Tribunal: STF
Processo: HC 65844
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. REGIME ABERTO. FACULDADE DO JUÍZO A VISTA DA
CONDUTA DO RÉU. PROGRESSAO.
NÃO PRATICA COAÇÃO ILEGAL O JUIZ QUE NÃO PERMITE AO RÉU CUMPRIR A
PENA EM REGIME ABERTO, SE A CONDUTA DESTE PARECER-LHE DESABONADORA
DO PEDIDO. NO CUMPRIMENTO DA SANÇÃO, SEMELHANTE BENEFICIO PODE
SER-LHE CONCEDIDO, EM VIRTUDE DE SEU MÉRITO - OPERANDO-SE, AI, A
PROGRESSAO, CONFORME PREVISTA NO ART. 33 - PARAGRAFO 2. DO CP.